Tribunal: TJDFT
Processo: 0717781-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717781-85.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRADE MAQUINAS LTDA AGRAVADO: ALVORADA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURAS UNIPESSOAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRADE MÁQUINAS LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ALVORADA COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURAS UNIPESSOAL LTDA: “Indefiro o pedido de expedição de ofício às operadoras/mantenedoras de cartão de crédito indicadas ao ID 191547637, pois a pesquisa via SISBAJUD restou infrutífera ao ID 180565716, de modo que, diante a inexistência de ativos financeiros em nome da parte executada, torna-se desnecessária a pesquisa junto às operadoras de cartão de crédito. Nesse sentido, é o julgado abaixo transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE INFORMAÇÕES. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. DESCABIMENTO DO PEDIDO. DOCUMENTOS LAVRADOS EM CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. BUSCA POSSÍVEL PELO EXEQUENTE SEM INTERMEDIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE. PESQUISA SISBAJUD REALIZADA E INFRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS DEVEDORES COM AS CREDENCIADORAS/OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO INDICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, instituída pelo Provimento n. 18 da Corregedoria Nacional de Justiça, de 28/8/2012, consubstancia ferramenta que tem como finalidade: "i) interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; ii) aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; iii) implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; iv) incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo; v) possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial." 1.1 A CENSEC não é, em si, repositório de dados relativos a registro de bens, embora seja possível sua localização a partir das informações contidas nos documentos. A busca de documentos lavrados em cartórios extrajudiciais poderá ser feita diretamente pela parte credora sem a atuação do Poder Judiciário, de modo que não há justificativa plausível para o requerimento formulado pela exequente. 2. Desnecessidade de expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito porque, no caso concreto, foi realizada pesquisa SisbaJud, a qual restou infrutífera em relação a ativos dos executados referentes a operações financeiras em nome dos devedores e também diante da inexistência de indícios de que eles mantêm relacionamento com as "credenciadoras/operadoras de cartão de crédito" indicadas pelo exequente. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1631591, 07208855620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante exposto, inexiste razão para realização das pesquisas da forma requerida. No mais, o sistema de justiça não pode ser instrumentalizado ou servir como órgão de consulta a pretensões de ordem privada. A transferência desse ônus ao Judiciário não só afronta o princípio da economicidade, mas também afeta a gestão eficiente do processo, burocratizando-o e substituindo o dever de diligência da parte na busca de dados do seu interesse. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano (até 2/4/2025), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Em sendo proferida decisão no agravo de instrumento n. 0710255- 67.2024.8.07.0000, venham os autos conclusos.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID , sob o fundamento de que contém erro material, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada.” A Agravante sustenta que “a penhora dos recebíveis da pessoa jurídica equivale à penhora de seu faturamento, a qual é permitida pelo art. 866, CPC, desde que o executado não possua bens alienáveis e valores passíveis de penhora”. Salienta que “não é possível a penhora de recebível de cartão de crédito com a ferramenta Sisbajud e sim via ofício à instituição financeira que custodia o referido ativo”. Conclui que, “esgotadas as diligências para localização de bens, necessário o deferimento da medida pretendida”. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja deferido o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para a penhora de eventuais recebíveis da Agravada”. Preparo recolhido (ID 58667263). É o relatório. Decido. A rigor, a constrição de “recebíveis de cartões de crédito” representa penhora de faturamento, tendo em vista que recai sobre parte da receita contínua do estabelecimento empresarial. O esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis dá amparo à penhora de “percentual do faturamento de empresa devedora”, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. Em princípio, essa é a situação divisada nos autos. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja deferida em sede de antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator